Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020084-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ADELAR JOSE TANSSINI - CPF: 503.050.851-15 (AGRAVADO), ROSANA NEVES RODRIGUES - CPF: 652.221.211-00 (AGRAVADO), SAMUEL RODRIGUES TANSSINI - CPF: 080.483.331-12 (AGRAVADO), ALDA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA LOPES - CPF: 058.646.011-01 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - PREJUDICADO - PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – NEGATIVA ADMINISTRATIVA - TUTELA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. “O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023 publicado no DJE em 16/10/2023.

2. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

3.
Não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre os procedimentos recomendado por médico especialista na área, já que não há expressa vedação a cobertura ao procedimento e materiais no contrato, não podendo, em interpretação extensiva ao contrato, impor ônus ao consumidor,
o que evidência a probabilidade do direito.

4. O risco de perigo resta demonstrando quando o plano de saúde
n
ega a realização do procedimento/exame médico prescrito ao paciente, o que configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral, sobremaneira que daria respaldo as operadoras de plano de saúde a continuar negando administrativamente - ao seu bem entender - os pedidos realizados por seus clientes.

5.
“O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020084-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADELAR JOSE TANSSINI, ROSANA NEVES RODRIGUES, SAMUEL RODRIGUES TANSSINI, ALDA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA LOPES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADELAR JOSE TANSSINI, ROSANA NEVES RODRIGUES, SAMUEL RODRIGUES TANSSINI, ALDA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA LOPES
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1004031-88.2024.8.11.0045 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada em face de
BRADESCO SAUDE S/A
, em que se indeferiu a tutela antecipada para determinar a autorização de exames.

A agravante aduz que “
mantêm vínculo contratual com a empresa Agravada através do plano registrado sob o n° 443100036, visando a prestação de serviços médicos e hospitalares, incluindo procedimentos laboratoriais, clínicos, cirúrgicos e atendimentos de urgência e emergência”.

Relata que “
passou por uma consulta médica no dia 28/03/2024, onde recebeu o pedido médico para realização de exames. Posteriormente, o Agravante realizou as coletas necessárias para a realização dos exames solicitados, porém, foi impedido de realiza-los ante a negativa de cobertura pelo Agravado, pois este exigiu justificativa do médico para sua realização
”.

Afirma que “
o Juízo a quo reconheceu que a Resolução CFM 2003/2012 veda ao médico assistente o preenchimento de formulários elaborados por empresas seguradoras com informações acerca da assistência prestada a paciente sob seus cuidados, porém, não entendeu que a justificativa médica exigida, no presente caso, consiste no preenchimento do formulário
”.

Aponta que “
evidenciada a probabilidade do direito do Agravante, eis que restou demonstrado que o Agravado está exigindo o preenchimento de um formulário que é vedado pelo Conselho Federal de Medicina para autorizar a realização dos exames solicitados, merece ser reformada a decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela para determinar ao Agravado que autorize a realização de exames sem a necessidade do preenchimento e envio do formulário.
”.

Argumenta que,
“A demora na realização destes exames pode colocar a saúde do Agravante em risco, além de que mantê-lo aguardando a autorização para realizar os exames solicitados, a pretexto do exaurimento processual, seria, no mínimo, cruel e desumano.”.

Defende que,
“A probabilidade do direito resta perfeitamente demonstrada, eis que restou comprovado pelos inclusos documentos que o médico prescreveu uma série de exames ao Agravante Adelar, e que o Agravado negou a autorização para realização destes exames, argumentando a ausência de justificativa médica, que consiste no preenchimento de formulário pelo médico com informações acerca da assistência prestada a pacientes sob seus cuidados, o que é vedado pela Resolução CFM 2.003/2012.”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal para determinar que o agravado autorize a realização dos exames médicos requisitados, e ao final pede o provimento do recurso (ID. 228140178).

Concedida a liminar recursal (id. 228202690).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 234973161).

Agravo Interno (id. 235150167) e contraminuta (id. 244115656).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que,
“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADELAR JOSE TANSSINI, ROSANA NEVES RODRIGUES, SAMUEL RODRIGUES TANSSINI, ALDA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA LOPES
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1004031-88.2024.8.11.0045 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada em face de
BRADESCO SAUDE S/A
, em que se indeferiu a tutela antecipada para determinar a autorização de exames.

Insurge o recorrente contra a decisão interlocutória de origem que indeferiu a tutela antecipatória para determinar que a agravada autorize a realização de exames médicos requisitados administrativamente, sustentando que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida.

Ao analisar o pleito, o magistrado de primeiro grau, decidiu que:

“A tutela provisória compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O artigo 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, em sede de tutela de urgência de natureza satisfativa, este Juízo não vislumbra, nesse momento processual, sobretudo, “initio litis”, os requisitos do artigo 300 do CPC.

Embora a Resolução CFM n. 2003/2012 menciona ser vedado ao médico assistente o preenchimento de formulários elaborados por empresas seguradoras com informações acerca da assistência prestada a paciente sob seus cuidados, no caso em tela, a questão colocada em análise da negativa se refere à ausência de justificativa médica.

Vislumbra-se, que o pedido de realização de exames (id n. 156327819) não indica a possível patologia do requerente, a qual o médico busca investigar com a realização dos exames, eis que no pedido médico não há qualquer indicação neste sentido, mas somente a solicitação dos exames no contexto geral.

Ademais, quanto ao perigo de dano, infere-se, aparentemente, nesta análise superficial, que os exames solicitados se inserem em exames de rotina, que, a princípio não demonstram a urgência imediata de sua realização, eis que não há qualquer menção de urgência na solicitação, o que afasta o requisito do perigo de dano.

Assim, importante neste caso em específico, ofertar o contraditório com a finalidade de angariar maiores elementos.

Diante do exposto, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.”
(id. 228142230).

Pois bem. Entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que a operadora do plano de saúde
“pode limitar as doenças a serem cobertas
não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.
”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

O contrato está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, com orientação pacificada no egrégio STJ, através da Súmula 469, com o seguinte teor:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”.

Com
a aplicação do CDC, a ausência de estipulação neste sentido ou a abusiva exclusão milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, que estabelece que
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”
, justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes.

Por isso, é cediço que se deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringem direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Ao passo que existindo disfunção social do contrato caso aplicada em desfavor do paciente, deve ser resguardada a boa-fé contratual, em aplicabilidade aos artigos 421 e 422 do Código Civil:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Destaco ainda, que havendo previsão prejudicial ao aderente de contrato de adesão, devem-se interpretar as cláusulas de maneira mais favorável a ele, nos termos do art. 423 do CC:

“Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”

Superado essa questão, não é plausível que plano de saúde possa fazer preponderar sua vontade sobre os procedimentos recomendado por um profissional especialista da área, já que não há expressa vedação a cobertura aos exames no contrato, não podendo, em interpretação extensiva ao contrato, impor ônus ao consumidor.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual,
situação que enseja a probabilidade do direito dos agravantes.

No caso dos autos, não existe vedação para o que aflige a parte agravante, tendo em vista tratar-se de exames preventivos, cujos resultados vão auxiliar a identificar possíveis doenças e, assim, trata-las antecipadamente.

Vale dizer que cuida-se de defesa à vida, que no presente caso se desmembra na proteção da saúde, deve prevalecer e há de se levar em conta o custo dos exames, na medida em que, não autorizar a sua realização é impor aos consumidores o custeio e prejudica-los sobremaneira, já que, ao menos do que se verifica dos autos, é adimplente com seu contrato, não havendo justificativa plausível para negar a cobertura de exames comuns.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO FUNDADA EM PREVISÃO CONTRATUAL. COBERTURA PREVISTA NO ROL DA ANS. EXAME PREVENTIVO CUJA COBERTURA ACHA RESGUARDO NA JURISPRUDÊNCIA, JUSTAMENTE PARA GARANTIR EFETIVIDADE E RAPIDEZ AO TRATAMENTO, COM MENOR CUSTO A OPERADORA DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ¿ A demanda envolve a autorização para o EXAME PAINEL DE GENES PARA CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIOS, solicitado pela autora, mas negado pela agravante. 2. Sucede que de acordo com o Rol da ANS, há expressa previsão para a cobertura dos exames de investigação de genes para mulheres: "110.7 - CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIOS - GENES BRCA1 e BRCA2 1. Cobertura obrigatória para mulheres com diagnóstico atual ou prévio de câncer de mama quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. Diagnóstico de câncer de mama em idade = 35 anos; b. Diagnóstico de câncer de mama em idade = 50 anos e mais um dos seguintes critérios: I. um segundo tumor primário da mama (*); II. = 1 familiar de 1o, 2o e 3o graus com câncer de mama e/ou ovário; c. Diagnóstico de câncer de mama em idade = 60 anos se câncer de mama triplo negativo (Receptor de estrogênio (RE), Receptor de progesterona (RP) e Receptor HER2 negativos); d. Diagnóstico de câncer de mama em qualquer idade e mais um dos seguintes: I. = 1 familiar de 1o, 2o e 3o graus com câncer de mama feminino em idade = 50 anos; II. = 1 familiar de 1o, 2o e 3o graus com câncer de mama masculino em qualquer idade; III. = 1 familiar de 1o, 2o e 3o graus com câncer de ovário em qualquer idade; IV. = 2 familiares de 1o, 2o e 3o graus do mesmo lado da família com câncer de mama em qualquer idade;" 3. Embora o exame de fato seja preventivo no caso em apreço, não merece amparo a alegação de que o exame vindicado só seria autorizado se houvesse atual diagnóstico de câncer, pois, além disso colocar a vida da autora em condição de extrema desvantagem contra uma doença fatal, viola o disposto na legislação dos planos de saúde, cujo objetivo é privilegiar medidas de saúde preventivas, com o escopo de evitar ou até mesmo adiantar-se a potenciais doenças recorrentes no circulo familiar. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade de votos, por conhecer e desprover o recurso. Fortaleza, 12 de abril de 2023”
(TJ-CE - AGT: 02290227920208060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - REALIZAÇÃO DE EXAME - DOENÇA ABRANGIDA PELA COBERTURA - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA - DANO MORAL - DEMONSTRAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O EXAME - VALOR INTEGRAL. A negativa indevida de exame para diagnóstico de doença, cuja cobertura não é expressamente excluída do contrato, constitui abusividade e é causa inequívoca de dano moral, pois gera aflição, angústia e sofrimento, além de representar afronta ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Ao arbitrar o quantum indenizatório devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O valor despendido por consumidor com os procedimentos médicos, cuja cobertura por plano de saúde tenha sido negada em flagrante conduta injurídica, deve ser reembolsado na integralidade, sob pena de enriquecimento ilícito.”
(TJ-MG - AC: 10000211860044001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021)

STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. (...)”
(AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

A urgência resta demonstrada quando o plano de saúde
n
ega a realização do procedimento/exame médico prescrito ao paciente, configurando uma negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral, sobremaneira que daria respaldo as operadoras de plano de saúde a continuar negando administrativamente - ao seu bem entender - os pedidos realizados por seus clientes.

Obstar o acesso aos exames preventivos perquiridos viola os princípios basilares preconizados na Carta Magna, em especial da Dignidade da Pessoa Humana.

Ensina Alexandre de Moraes
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil"
(Constituição do Brasil Interpretação e Legislação Constitucional. São Paulo: Jurídico Atlas, 2003, pg. 1904).

Além disso, a falta de indicação de patologia ou justificativa médica para o exame prescrito aos pacientes, não se confunde com a suposta inexistência de motivação clínica, tendo em vista que o preenchimento da guia revela-se desnecessário quando se trata de exames que foram solicitados em caráter preventivo.

Além do mais, conclui-se que o profissional da área de medicina, ao indicar a realização de diversos exames a um paciente de 57 (cinquenta e sete) anos, detém de autoridade e independência para proceder com tais indicações, a fim de verificar o diagnóstico e o tratamento médico ao qual o paciente venha futuramente necessitar.

Assim, reputa-se abusiva a negativa administrativa dos exames previstos no rol da ANS.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA. EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE EM CARÁTER PREVENTIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto a negativa de cobertura para realização de mamografia estivesse calcada na alegada falta de justificativa médica, as guias que instruem a petição inicial revelam que o exame foi solicitado pela médica assistente em caráter preventivo, o que, não se confunde com a suposta inexistência de motivação clínica. 2. Não trata o caso de mera interpretação do contrato ou do descumprimento de obrigação contratual, mas de imposição unilateral de restrição por parte do fornecedor”
(TJ-PR 0024832-59.2018.8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2019)

É cediço que a única maneira de uma pessoa detectar doenças sem sintomas de forma precoce, é comparecendo diante de um profissional médico, que fará um acompanhamento através de um check-up de exames, ao passo que aumentam as chances de cura ao diagnosticar precocemente uma doença, tal como alcançar uma melhor qualidade de vida.

Assim, dos exames indicados pelo médico (id. 228145650), verifica-se que o mesmo busca identificar no paciente, ora agravante, a existência ou não de doenças como:

- Anemia, Leucemia, Infecções Virais e Bacterianas, Alergias (identificados através do Hemograma Completo);

- Desidratação, Mieloma múltiplo, Inflamações, Cirrose, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Hipertensão, Ascite, Glomerulonefrite, Síndrome de Cushing, Enfisema (através do Eletroforese De Proteínas Séricas);

- Exame de Hemoglobina Glicada, recomendado para diagnosticar e monitorar o diabetes e o pré-diabetes.

Logo, não é aceitável colocar ao requerente a espera de uma sentença definitiva que possa permiti-lo, ou não, de realizar tais exames, sobremaneira que, esperar o fim da ação coloca este paciente em situação de risco frente às doenças que possa estar acometida, revestindo-se o seu pedido de caráter de urgência.

Além do mais, o fato de eventual medida ser irreversível não desautoriza, sob qualquer hipótese, o deferimento das liminares, pois, caso contrário, certamente não existiria a possibilidade de se deferir tutelas antecipadas, no entanto, não se trata de caso irreversível, pois em caso de improcedência da ação, poderá a agravada cobrar os valores despendidos pelos exames requisitados.

Assim sendo, impõe-se a reforma da decisão para concessão
da tutela antecipada
em favor dos agravantes ante a demonstração dos requisitos autorizadores.

A propósito:
“O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Ante o exposto, ratifico a liminar proferida neste recurso e o
PROVEJO

para determinar que a agravada autorize os exames médicos prescritos aos agravantes e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, pela prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024